Tribunal: TJMT
Processo: 1004145-12.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004145-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – LEGITIMIDADE CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –AGRAVO DESPROVIDO.

O art. 129, da Constituição Federal e art. 778, § 1º do Código de Processo Civil legitimam o Ministério Público a manejar o competente Cumprimento de Sentenças condenatórias provenientes das Ações Civis Públicas que move para proteger o patrimônio público, mesmo que os valores sejam revertidos aos cofres públicos, conforme disposto no art. 18, da lei n. 8429/92.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1480-05.2002.811.0020 (Código 6955), indeferiu o pleito de impugnação à execução da sentença.

Nas razões recursais, a Agravante defende, em apertada síntese, que o prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação à ora agravante, por ter seus bens gravados por requerimentos de Ente que entende ser ilegítimo.

Ao final pugna, pela suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que indeferiu a impugnação à execução de sentença reconhecendo a ilegitimidade do Exequente.

O pedido liminar para a concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido

(id. 2038531).

Ausente as contrarrazões (id. 2599327).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 3146252).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1480-05.2002.811.0020 (Código 6955), indeferiu o pleito de impugnação à execução da sentença

Depreende-se dos autos que o
Ministério Público Estadual manejou Ação Civil Pública contra a agravante por conta da constatação de diversas irregularidades no balanço geral do exercício de 2000, dos meses de janeiro a dezembro, relativas a gestão da Prefeita Noemia Presser Niedermeier, à época.

Ao sentenciar, o magistrado de piso condenou a ré no ressarcimento integral dos danos causados ao erário a ser apurado, na perda das funções públicas e suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, no pagamento de multa civil em 2 (duas) vezes o valor do dano e na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ainda declarou a nulidade dos contratos realizados sem licitação e dos atos feitos em inobservância da Lei nº 9.504/1997; de nomeações dos contratados temporários e de outras contratações sem concurso público, produzidos com violação aos princípios constitucionais.

Após o trânsito em julgado, o

Ministério Público Estadual pugnou pelo cumprimento da sentença para o pagamento do valor de R$ 3.727.427,25 (três milhões, setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e a demandada (AGRAVANTE) requereu o reconhecimento da ilegitimidade do ente ministerial e efeito suspensivo da execução, ofertando uma área de terras em garantia.

Todavia, o pleito de impugnação à execução da sentença foi indeferido pelo juízo

primevo.

Irresignada, a Recorrente afirma que o Ministério Público é ilegítimo para propor a execução, tampouco a ação civil pública. Alega ainda que o prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação à ora agravante.

Pois bem.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre o indeferimento da impugnação a execução postulada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

O Agravante argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público para executar a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

Ocorre que o art. 129, da Constituição Federal e art. 778, § 1º do Código de Processo Civil legitimam o Ministério Público a manejar o competente Cumprimento de Sentença, mesmo que os valores sejam revertidos aos cofres público, conforme disposto no art. 18, da lei n. 8429/92.

Não bastasse, no caso, a decisão objeto de Cumprimento de Sentença foi proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, cabendo ao Ministério Público sua execução. Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Ministério Público tem plena legitimidade para proceder à execução das sentenças condenatórias provenientes das Ações Civis Públicas que move para proteger o patrimônio público.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 365.562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014)(destaquei)
.

Sendo assim, a alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público para executar a sentença, nos termos dos fundamentos acima, não procede.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021